Tribunal: TJBA
Processo: 8053353-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053353-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO. JUÍZO CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara dos Sistemas dos Juizados Especiais da Comarca de Serrinha, em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por José Roberto Lima dos Santos contra a Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. O autor pleiteia a devolução de valores e reparação moral em razão de alegada cobrança de juros abusivos em fatura de cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza absoluta ou relativa; e (ii) estabelecer se a complexidade da causa, com necessidade de perícia contábil, afasta a competência do Juizado Especial, atraindo a competência do Juízo Comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/95, é de natureza relativa, constituindo mera faculdade da parte autora, que pode optar por propor a ação no Juízo Comum. 4. A remessa de ofício de demanda regularmente distribuída à Vara Cível para o Juizado Especial é ilegal, por violar o princípio do juiz natural e a regra da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43). 5. O desenvolvimento processual já avançado, com audiência de conciliação realizada, contestação apresentada e réplica juntada, consolida a competência funcional do juízo originário, impossibilitando o declínio de ofício. 6. A matéria discutida – suposta abusividade de juros e encargos contratuais em contrato de crédito – exige exame técnico-contábil detalhado, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do art. 35, §1º, da Lei nº 9.099/95, que veda a realização de perícias complexas. 7. A presença de questão técnica e de necessidade de prova pericial inviabiliza a tramitação do feito perante o Juizado Especial, impondo o reconhecimento da competência do Juízo Comum. IV. DISPOSITIVO Conflito de competência julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.